Tribunal: TRF3
Processo: 0045031-53.2010.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
355/907)

0045031-53.2010.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045031-53.2010.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMPANHIA PINHEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União – Fazenda Nacional contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que o cancelamento do débito ocorreu após a apresentação de defesa pela executada.

2. A União apelou, sustentando a excessividade da verba honorária e requerendo a redução do percentual fixado, sob o argumento de inexistência de efetiva resistência à pretensão da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo do débito, à luz do princípio da causalidade; e (ii) saber se o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, inserido no princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 143, firmou entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento do débito pela própria exequente, é necessária a análise acerca de quem deu causa à propositura da ação para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

6. No caso concreto, a executada apontou a existência de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, no qual teria sido reconhecida irregularidade no registro patrimonial e, consequentemente, nos débitos dele decorrentes. Posteriormente, houve o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa que embasava a cobrança.

7. A cobrança judicial fundada em crédito posteriormente cancelado administrativamente exigiu da executada a constituição de defesa técnica. Nessas circunstâncias, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Nacional deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

8. O percentual de 10% sobre o valor da causa fixado na sentença revela-se proporcional às peculiaridades da demanda, considerando a duração do processo, o resultado obtido e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal extinta em razão de cancelamento administrativo do débito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve ser definida à luz do princípio da causalidade. 2. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa deve ser mantido quando compatível com as circunstâncias da demanda.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0045031-53.2010.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

APELADO: COMPANHIA PINHEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União – Fazenda Nacional nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Companhia Pinheiro Indústria e Comércio – ME, destinada à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa da União, decorrente de obrigações patrimoniais vinculadas a taxa de ocupação, laudêmio e foro.

A r. sentença extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo do débito, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, tendo em vista que a exequente apenas promoveu o cancelamento da inscrição em dívida ativa após a apresentação de defesa pela executada (ID 90732530, pág. 59).

A União – Fazenda Nacional apelou (ID 90732530, pág. 72/74), sustentando, em síntese, que a verba honorária fixada na sentença mostra-se excessiva, especialmente porque não teria havido efetiva resistência à pretensão da executada, defendendo a redução do montante arbitrado, diante das circunstâncias da causa e do valor do débito discutido.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Inicialmente, registro que a sentença impugnada foi publicada em 13/9/2013 (ID 90732530 — Pág. 59), aplicando-se, à hipótese, o Enunciado n.o 2 do E. STJ, dispondo que “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Pois bem.

A controvérsia dos autos consiste em definir se, extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa que embasava a cobrança, é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, bem como se o percentual fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência, que se encontra inserido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o Tema Repetitivo 143, pacificou entendimento segundo o qual em casos de extinção da execução fiscal pelo cancelamento de débito por parte da própria exequente, é necessário se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Na espécie, verifica-se que, no curso da execução fiscal, a parte executada apontou a existência de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, no qual teria sido reconhecida a irregularidade do registro patrimonial (RIP) e, por conseguinte, dos débitos dele decorrentes (ID 90732530, págs. 49/51). Posteriormente, sobreveio o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa que embasava a cobrança, circunstância que levou à extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/1980 (ID 90732530, págs. 54/59).

Nesse contexto, a cobrança judicial promovida pela parte exequente com fundamento em crédito posteriormente cancelado na esfera administrativa impôs à executada a necessidade de constituir defesa técnica e provocar a apreciação judicial da questão. À vista disso e à luz do princípio da causalidade, revela-se adequada a atribuição do ônus sucumbencial, no caso dos autos, à Fazenda Nacional.

De forma harmônica, entende esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. ERRO NA DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO. MORA ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A controvérsia reside na ausência de condenação em honorários de sucumbência em execução fiscal extinta com base no cancelamento administrativo da dívida, à luz do art. 26 da Lei 6.830/80, e o princípio da causalidade.

2. Não se ignora o equívoco do contribuinte no preenchimento da declaração, motivo pelo qual ensejou o requerimento da revisão, pedido este, reitera-se, recepcionado pelo Fisco em 01/2016, embora apreciado em 2021. Ou seja, anterior à distribuição da presente execução fiscal em 24/06/2016.

3. Sob a perspectiva da causalidade, a excessiva mora em avaliar o pedido administrativo de revisão deu causa ao processo executório, devendo a Fazenda Pública, portanto, arcar com as despesas despendidas pelo executado.Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que o princípio da causalidade prevalece sobre o art. 26 da LEF nas hipóteses em que o cancelamento se dá após oferecida defesa pelo executado.

4. Cabível a condenação da Fazenda Pública na verba honorária, sendo certo que o indevido ajuizamento da ação fiscal resultou em prejuízos para a executada, que teve que despender com a contratação de patrono para regularizar sua situação perante a Fazenda e perante o Poder Judiciário em uma ação que perdurou por quase uma década.

5. considerando a causalidade atribuída a Fazenda Pública, a extensa instrução processual e o tempo de tramitação do processo, bem como o trabalho realizado pelo advogado, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela proporcional e razoável para remunerar o trabalho prestado pelo patrono da parte.

6. Apelação conhecida e provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0029160-70.2016.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 10/6/2025, DJEN DATA: 17/6/2025) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CANCELAMENTO DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de crédito tributário em face da SERRA J. C. CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, informando quitação do débito e existência de processo administrativo que reconheceu o pagamento e determinou o cancelamento das CDAs. A execução foi extinta, sem condenação da exequente em honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980. Inconformada, a parte executada interpôs apelação pleiteando a condenação da União ao pagamento dos honorários.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção da execução fiscal em razão de cancelamento do débito, considerando-se o princípio da causalidade e a existência de pedido de revisão administrativa pendente à época do ajuizamento.

III. Razões de decidir.

Segundo entendimento do STJ no Tema Repetitivo 143, a responsabilidade pelos honorários decorre de quem deu causa à propositura da demanda. No caso concreto, embora o contribuinte tenha recolhido os tributos com guia inadequada, comprovou ter protocolado pedido de revisão antes do ajuizamento da execução, não podendo ser penalizado pela demora da Administração na análise do pedido. Concluiu-se, assim, que a exequente deu causa à demanda, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento de débito depende da verificação de quem deu causa à propositura da ação. 2. Não é cabível a imposição de ônus ao contribuinte que, antes do ajuizamento, requereu administrativamente a revisão do débito, sendo a demora na análise da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.09.2009.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017047-86.2022.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 26/8/2025, DJEN DATA: 29/8/2025) - grifos acrescidos

Dessa forma, não obstante as alegações da exequente quanto à inadequação do valor da verba sucumbencial, verifica-se que o valor arbitrado na r. sentença revela-se proporcional às peculiaridades da demanda, considerando a duração do processo, o resultado obtido e a causalidade atribuída à exequente, inexistindo, assim, motivos para sua redução ou modificação.

A r. sentença, portanto, deve ser mantida em seus exatos termos.

Por fim, cabe mencionar que o c. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/3/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Assim, como a sentença no presente feito, como já dito foi prolatada em 13 de setembro de 2013, deixo de majorar os honorários.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União – Fazenda Nacional contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que o cancelamento do débito ocorreu após a apresentação de defesa pela executada.

2. A União apelou, sustentando a excessividade da verba honorária e requerendo a redução do percentual fixado, sob o argumento de inexistência de efetiva resistência à pretensão da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo do débito, à luz do princípio da causalidade; e (ii) saber se o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, inserido no princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 143, firmou entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento do débito pela própria exequente, é necessária a análise acerca de quem deu causa à propositura da ação para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

6. No caso concreto, a executada apontou a existência de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, no qual teria sido reconhecida irregularidade no registro patrimonial e, consequentemente, nos débitos dele decorrentes. Posteriormente, houve o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa que embasava a cobrança.

7. A cobrança judicial fundada em crédito posteriormente cancelado administrativamente exigiu da executada a constituição de defesa técnica. Nessas circunstâncias, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Nacional deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

8. O percentual de 10% sobre o valor da causa fixado na sentença revela-se proporcional às peculiaridades da demanda, considerando a duração do processo, o resultado obtido e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal extinta em razão de cancelamento administrativo do débito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve ser definida à luz do princípio da causalidade. 2. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa deve ser mantido quando compatível com as circunstâncias da demanda.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão